Tribunal: TJDFT
Processo: 0737817-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC SOBRE EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO E REGIME DE BENS. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Considerando que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos e por pessoas naturais ou jurídicas privadas, nos termos do art. 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ, se a parte agravante pode acessar a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC para solicitar as certidões pretendidas, não compete ao Poder Judiciário diligenciar nesse sentido.
2. Recurso improvido.